Tribunal: TJMT
Processo: 1045693-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045693-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCINEIA SILVA DO PRADO AMORIM - CPF: 005.852.481-92 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de ação acidentária ajuizada em face do INSS, ao fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa da segurada para o exercício de sua atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da incompatibilidade entre a sequela e a atividade exercida pela autora, bem como em contradição ao reconhecer alteração anatômica sem admitir redução da capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à compatibilidade entre as sequelas e a atividade profissional, concluindo, com base na prova pericial, pela ausência de repercussão funcional relevante.

4. A omissão apta a ensejar embargos ocorre apenas quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso.

5. Não há contradição interna no julgado quando este reconhece a existência de sequela anatômica, mas afasta a redução da capacidade laboral, por se tratar de conceitos distintos.

6. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração de repercussão funcional da lesão na atividade habitual, não bastando a existência de alteração anatômica sem impacto no desempenho laboral.

7. A distinção em relação ao Tema 416 do STJ é adequada quando a prova técnica conclui pela plena aptidão laboral, afastando o pressuposto de redução, ainda que mínima, da capacidade.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas, sendo via inadequada para reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão da compatibilidade entre a sequela e a atividade laboral com base na prova pericial. 2. A existência de sequela anatômica não implica, por si só, redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/91, art. 86.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face de Acórdão, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento a Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da ação acidentária movida contra o Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS.

O Acórdão embargado (Id 354665884) fundamentou que, para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa para a função habitual, o que não ocorreu no caso em tela. Consignou-se que a prova pericial judicial foi categórica ao afastar qualquer limitação funcional para a atividade de servente de limpeza, mesmo diante da constatação de leve crepitação no punho. Realizou-se, ainda, distinção em relação ao Tema 416 do STJ, sob o argumento de que tal precedente exige a existência de redução da capacidade, ainda que mínima, pressuposto este que foi negado pela perícia técnica.

Inconformada, a Embargante opôs este recurso (Id 355743396) alegando a existência de omissão e contradição.

Em suas razões, sustenta, em síntese, omissão quanto à incompatibilidade funcional, alegando que o julgado silenciou sobre a evidente incompatibilidade entre as sequelas e as exigências da profissão de servente de limpeza, que demanda esforço físico intenso, deambulação constante e força manual.

Aduz, também, contradição no laudo pericial e no julgado, argumentando haver contradição interna no laudo acolhido pelo Acórdão, pois o perito reconheceu o acidente e a leve crepitação no punho, mas concluiu pela inexistência de redução da capacidade. Defende que houve confusão entre incapacidade total e redução parcial, e que o quadro clínico demonstrado nos relatórios particulares e exames de imagem comprova o direito ao benefício, à luz do Tema 416 do STJ.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado e conceder o benefício de auxílio-acidente.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id 361586889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise dos vícios alegados pela embargante de forma individualizada.

A embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não analisar detalhadamente a incompatibilidade entre as lesões sofridas e as atividades de servente de limpeza, ignorando as descrições da função e os riscos de piora do quadro clínico.

A omissão que autoriza os embargos ocorre quando o tribunal deixa de se manifestar sobre tese relevante ou ponto central da lide que poderia, em tese, alterar o resultado do julgamento. No caso sob exame, não se verifica tal vício.

O Acórdão abordou expressamente a natureza da atividade exercida pela autora e a confrontou com os achados periciais. Constou no voto condutor que:

A controvérsia cinge-se em verificar se a apelante, em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 26.4.2022, possui sequelas consolidadas que implicam em redução, ainda que mínima, de sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido de servente de limpeza, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

E, mais adiante, enfrentando exatamente a questão da funcionalidade:
“No caso, a perita analisou a condição da autora e, de forma fundamentada, concluiu que as sequelas do acidente, incluindo a crepitação, não impactam o desempenho da função de servente de limpeza a ponto de exigir maior esforço.”
.

Portanto, o Tribunal não foi omisso. Ele analisou a função de servente de limpeza e decidiu, com base na prova técnica equidistante, que não há o “maior esforço” exigido pela lei. O que a embargante pretende, na verdade, é que este Colegiado ignore a conclusão da perícia judicial para adotar a sua própria interpretação sobre o que as lesões representam para a sua rotina, o que não se confunde com omissão julgado.

A embargante aponta, ainda, contradição no fato de o perito e o Acórdão reconhecerem a leve crepitação no punho e, simultaneamente, negarem a redução da capacidade laboral. Afirma, também, que houve confusão entre os conceitos de incapacidade e redução de capacidade.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, ou seja, aquela que ocorre entre as proposições da própria decisão, entre a fundamentação e o dispositivo, por exemplo. Divergência entre o julgado e a prova dos autos, ou entre o julgado e o entendimento da parte, não configura contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

Nesse ponto, o Acórdão foi logicamente estruturado ao explicar que nem toda sequela anatômica gera repercussão funcional:

[...] é cediço que a existência de uma sequela anatômica (como a crepitação articular) não se confunde, necessariamente, com a redução da capacidade laborativa para os fins do art. 86 da Lei de Benefícios. O que a lei exige é a repercussão funcional da lesão na atividade profissional específica do segurado, ou seja, que a sequela torne o trabalho mais penoso ou exija maior esforço para sua execução.

Dessa forma, a decisão foi clara: reconheceu-se a sequela, mas negou-se o benefício porque tal sequela, no caso concreto, não gerou perda de força ou limitação de movimentos que dificultassem o trabalho de limpeza.

Quanto à suposta confusão conceitual, o Acórdão foi preciso ao afastar a aplicação do Tema 416 do STJ por meio da distinção:

A perita não atestou uma limitação leve, mas sim a aptidão plena da autora para a sua função.

Portanto, não se trata de negar o benefício por ser a lesão mínima, mas sim pela ausência do requisito basilar da efetiva interferência na capacidade laboral, o que afasta a aplicação do precedente invocado pela apelante.

Inexiste, portanto, qualquer vício de contradição a ser sanado.

Ao analisar os argumentos da embargante, observa-se que ela reitera as mesmas teses da apelação: a gravidade das fraturas, o teor dos laudos particulares e a aplicabilidade do Tema 416 do STJ.

A rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração é vedada pelo ordenamento jurídico. Se a parte entende que o Tribunal avaliou mal a prova ou aplicou incorretamente a lei, deve buscar a reforma da decisão por meio das vias recursais adequadas, e não pela via estreita dos
aclaratórios
, que não se prestam ao reexame de fatos e provas.

O Acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários, de forma fundamentada e coerente, inexistindo qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026